Tribunal: TJDFT
Processo: 0708290-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Assim, à luz da responsabilidade objetiva, cabe, em regra, à instituição financeira comprovar que as transações financeiras foram efetivamente realizadas pelo consumidor, conforme preconiza o art. 14, § 3o, do CDC.
2. A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes, sendo que tal dever integra o risco da atividade econômica exercida pelo banco.
3. Se a falha na prestação dos serviços não se tratou de mero dissabor, causando dano e abalo aptos a gerar o ressarcimento por danos morais, há que se reconhecer a configuração de tais danos, sobretudo se houve inscrição indevida do nome da vítima em sistema de proteção ao crédito
4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum mantido.
5. Apelo não provido.